Tribunal: TJES
Processo: 5003798-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROIBIÇÃO DO USO DE EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL COM RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA RDC ANVISA Nº 56/2009. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Carla Peisino contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido Liminar, indeferiu tutela de urgência para suspender notificação da Vigilância Sanitária Municipal que proibiu a realização de serviços de bronzeamento artificial com radiação ultravioleta, com fundamento na Resolução ANVISA nº 56/2009. A agravante pleiteia a suspensão da decisão para viabilizar o exercício da atividade, alegando a nulidade da norma por decisão judicial coletiva, afronta à liberdade econômica e ausência de riscos comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo municipal de proibição da atividade de bronzeamento artificial com radiação ultravioleta, fundamentado na RDC ANVISA nº 56/2009, é válido e eficaz; (ii) estabelecer se a decisão judicial coletiva que declarou a nulidade da RDC nº 56/2009 possui eficácia erga omnes a ponto de afastar a aplicação da norma pela autoridade sanitária municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ANVISA, no exercício de sua competência legal prevista na Lei nº 9.782/1999, edita normas regulamentares para proteção da saúde pública, incluindo a RDC nº 56/2009, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos, fundamentada em evidências científicas da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC/OMS) que classificam a radiação ultravioleta como carcinogênica para humanos.

A decisão judicial coletiva que declarou a nulidade da RDC nº 56/2009, proferida na Ação Coletiva nº 0006475-34.2010.4.03.6100, não possui efeito vinculante para além dos limites subjetivos da lide, inexistindo determinação judicial com eficácia erga omnes que invalide a norma em todo o território nacional.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma a legalidade e legitimidade da RDC nº 56/2009, reconhecendo que a ANVISA atuou nos limites de sua competência regulamentar em nome da proteção da saúde pública.

As garantias constitucionais da livre iniciativa e da liberdade econômica, previstas na Constituição Federal e na Lei nº 13.874/2019, não são absolutas e podem ser legitimamente restringidas por normas sanitárias quando necessárias à proteção da saúde coletiva.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não foi afastada por prova robusta apresentada pela agravante, inexistindo elementos suficientes para infirmar o juízo técnico da autoridade sanitária competente.

Inexiste perigo da demora apto a justificar a tutela de urgência, especialmente porque a atividade de bronzeamento artificial não constitui a única fonte de renda da agravante e o equipamento foi adquirido recentemente, não implicando na paralisação integral de suas atividades empresariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ANVISA possui competência legal para regulamentar e proibir atividades que impliquem riscos à saúde pública, nos termos da Lei nº 9.782/1999.

A decisão judicial coletiva que declarou a nulidade da RDC ANVISA nº 56/2009 não possui eficácia erga omnes, inexistindo determinação judicial que impeça sua aplicação pela autoridade sanitária.

A liberdade econômica e a livre iniciativa não se sobrepõem ao direito à saúde e à vida, podendo sofrer restrições por normas sanitárias devidamente fundamentadas em estudos científicos.

O ato administrativo municipal que determina a suspensão de atividades baseadas na RDC nº 56/2009 é legítimo, diante da validade e vigência da norma regulamentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV; 170; 196. Lei nº 9.782/1999, art. 7º, XIV e XV. Lei nº 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003786-32.2023.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003798-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLA PEISINO 07672328794

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROIBIÇÃO DO USO DE EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL COM RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA RDC ANVISA Nº 56/2009. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Carla Peisino contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido Liminar, indeferiu tutela de urgência para suspender notificação da Vigilância Sanitária Municipal que proibiu a realização de serviços de bronzeamento artificial com radiação ultravioleta, com fundamento na Resolução ANVISA nº 56/2009. A agravante pleiteia a suspensão da decisão para viabilizar o exercício da atividade, alegando a nulidade da norma por decisão judicial coletiva, afronta à liberdade econômica e ausência de riscos comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo municipal de proibição da atividade de bronzeamento artificial com radiação ultravioleta, fundamentado na RDC ANVISA nº 56/2009, é válido e eficaz; (ii) estabelecer se a decisão judicial coletiva que declarou a nulidade da RDC nº 56/2009 possui eficácia erga omnes a ponto de afastar a aplicação da norma pela autoridade sanitária municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ANVISA, no exercício de sua competência legal prevista na Lei nº 9.782/1999, edita normas regulamentares para proteção da saúde pública, incluindo a RDC nº 56/2009, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos, fundamentada em evidências científicas da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC/OMS) que classificam a radiação ultravioleta como carcinogênica para humanos.

A decisão judicial coletiva que declarou a nulidade da RDC nº 56/2009, proferida na Ação Coletiva nº 0006475-34.2010.4.03.6100, não possui efeito vinculante para além dos limites subjetivos da lide, inexistindo determinação judicial com eficácia erga omnes que invalide a norma em todo o território nacional.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma a legalidade e legitimidade da RDC nº 56/2009, reconhecendo que a ANVISA atuou nos limites de sua competência regulamentar em nome da proteção da saúde pública.

As garantias constitucionais da livre iniciativa e da liberdade econômica, previstas na Constituição Federal e na Lei nº 13.874/2019, não são absolutas e podem ser legitimamente restringidas por normas sanitárias quando necessárias à proteção da saúde coletiva.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não foi afastada por prova robusta apresentada pela agravante, inexistindo elementos suficientes para infirmar o juízo técnico da autoridade sanitária competente.

Inexiste perigo da demora apto a justificar a tutela de urgência, especialmente porque a atividade de bronzeamento artificial não constitui a única fonte de renda da agravante e o equipamento foi adquirido recentemente, não implicando na paralisação integral de suas atividades empresariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ANVISA possui competência legal para regulamentar e proibir atividades que impliquem riscos à saúde pública, nos termos da Lei nº 9.782/1999.

A decisão judicial coletiva que declarou a nulidade da RDC ANVISA nº 56/2009 não possui eficácia erga omnes, inexistindo determinação judicial que impeça sua aplicação pela autoridade sanitária.

A liberdade econômica e a livre iniciativa não se sobrepõem ao direito à saúde e à vida, podendo sofrer restrições por normas sanitárias devidamente fundamentadas em estudos científicos.

O ato administrativo municipal que determina a suspensão de atividades baseadas na RDC nº 56/2009 é legítimo, diante da validade e vigência da norma regulamentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV; 170; 196. Lei nº 9.782/1999, art. 7º, XIV e XV. Lei nº 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003786-32.2023.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
Agravo de Instrumento interposto por
CARLA PEISINO
em face da
r.
decisão proferida pelo
d.
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/
ES
nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido Liminar, proposta contra o
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
,
que
in
deferiu o pedido liminar da parte autora para suspender os efeitos de notificação emitida pela Vigilância Sanitária do Município, que determinava a proibição da realização de serviços de bronzeamento artificial com utilização de radiação ultravioleta, com fundamento na Resolução ANVISA nº 56/2009.

Em suas razões recursais (ID 7809058), a agravante aduz que: (a) a decisão combatida desconsiderou o entendimento jurisprudencial pátrio e a legislação vigente, pois o STF não enfrentou o mérito quanto à validade da RDC 56/2009, limitando-se a não conhecer dos recursos por vedação à análise de matéria fático-probatória; (b) o Superior Tribunal de Justiça, desde 2017, vem reconhecendo a eficácia subjetiva ampla da decisão proferida na Ação Coletiva nº 0001067-62.2010.4.03.6100, da 24ª Vara Federal de São Paulo, que declarou a nulidade da citada resolução; (c) a atividade econômica exercida pela recorrente é respaldada pela ciência, não havendo provas robustas que demonstrem os riscos alegados pelo município; (d) invoca a aplicação da Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), que assegura aos agentes econômicos o direito de desenvolver, executar, operar ou comercializar serviços em casos de normas infralegais desatualizadas.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal de urgência para suspender a decisão agravada, permitindo à agravante a continuidade de suas atividades com o uso dos equipamentos de bronzeamento artificial.

Decisão no ID 8071527 indeferiu a tutela de urgência recursal pretendida.

C
ontrarrazões
no

ID
9734812
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da legalidade do ato administrativo municipal que, com base na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), notificou a Agravante para que se abstivesse de utilizar equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

A Agravante sustenta a nulidade de tal ato, argumentando, em síntese, que a referida resolução da ANVISA teve sua eficácia suspensa por decisão judicial proferida em sede de ação coletiva, a qual, segundo alega, possuiria eficácia erga omnes. Defende, ainda, que a proibição viola os princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica, consagrados na Constituição Federal e na Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica).

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de que a RDC nº 56/2009 da ANVISA encontra-se em pleno vigor, tendo sua validade, inclusive, sido objeto de análise e confirmação em diversas decisões judiciais. Ressaltou, ademais, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a qual somente poderia ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, o que não vislumbrou no caso em apreço, em sede de cognição sumária.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

A questão central posta em debate remete à ponderação entre, de um lado, a proteção da saúde pública, materializada pelo poder de polícia sanitário exercido pela ANVISA e, de outro, a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício de atividade econômica.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, criada pela Lei nº 9.782/1999, é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, que tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados. Dentre suas competências, a referida lei atribui à Agência a prerrogativa de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

Foi no exercício regular de sua competência regulamentar que a ANVISA editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 56, de 9 de novembro de 2009, que "
proíbe em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta
". A edição de tal norma teve como fundamento a reavaliação da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS), que, em julho de 2009, classificou a exposição a raios ultravioletas emitidos por equipamentos de bronzeamento artificial como carcinogênica para humanos. A motivação do ato normativo, portanto, está alicerçada em estudos técnicos e científicos que apontam para a existência de riscos à saúde dos usuários desses equipamentos, não se tratando de uma restrição arbitrária ou desprovida de fundamento.

A Agravante, em suas razões recursais, busca afastar a incidência da referida resolução, ao argumento de que a mesma teria sido declarada nula nos autos da ação coletiva nº 0006475-34.2010.4.03.6100, que tramitou perante a 24ª Vara Federal de São Paulo. Sustenta que tal decisão possuiria eficácia erga omnes, beneficiando a todos que se encontram na mesma situação fática, independentemente de serem filiados à entidade autora daquela ação.

Contudo, a argumentação da Recorrente não prospera. Primeiramente, é imperioso destacar que, embora a discussão sobre a abrangência subjetiva da coisa julgada em ações coletivas tenha evoluído significativamente, notadamente com o julgamento do Tema 1.075 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, a aplicação de uma decisão judicial proferida em uma ação coletiva a terceiros que não integraram a lide originária demanda uma análise cuidadosa dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. No caso em tela, a decisão proferida na referida ação coletiva, ainda que tenha transitado em julgado,
não possui efeito vinculante
sobre esta Corte, nem tampouco constitui um precedente de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, colacionada pela Agravante, não altera essa conclusão,
pois se limita a não conhecer do recurso especial interposto em um caso específico, sem adentrar no mérito da validade da RDC nº 56/2009.

Nesse sentido:

Ademais,
no que tange a alegada decretação de nulidade da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA de nº 56, de 09 de novembro de 2009, as decisões proferidas nos processos nº 0001067-62.2010.4.03 .6100 e nº 0006475- 34.2010.4.03 .6100, bem como em outros casos análogos, não possuem força vinculante. 3 - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 50301140620234030000, Relator.: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 08/04/2024)

Por outro lado, existe um robusto corpo de decisões judiciais, inclusive emanadas do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhecem a legalidade e a legitimidade da RDC nº 56/2009, firmando o entendimento de que a ANVISA atuou dentro dos limites de sua competência legal e regulamentar ao proibir o uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos, em nome da proteção da saúde pública. Tais decisões, embora também não possuam efeito vinculante, demonstram a consolidação de uma orientação jurisprudencial no sentido da validade da norma em questão, o que reforça a ausência de probabilidade do direito alegado pela Agravante. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL EMISSORA DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. PROIBIÇÃO. RESOLUÇÃO ANVISA Nº 56/2009. POTENCIAL DANO A SAÚDE. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A proibição de uso do equipamento de bronzeamento com emprego de radiação no espectro de luz ultravioleta se encontra prevista na Resolução nº 56/2009 da ANVISA, que considerou potencialmente lesiva e carcinogênica a técnica empregada para fins estéticos. 2) Enquanto autarquia de natureza especial, a ANVISA não está sujeita a tutela ou subordinação hierárquica, mas é dotada de autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, sujeitando-se aos regramentos da Lei 13.848/2019 e da Lei 9.782/1999, cujos incisos XIV e XV do art. 7º autorizam a interdição de estabelecimento e a limitação administrativa de produtos e atividades nocivos à saúde. 3) O Código Sanitário Municipal (Lei 7.743/2019) igualmente proíbe a instalação ou funcionamento de institutos de estética que utilizem equipamentos emissores de radiações ionizantes desprovidos de licença do órgão sanitário ou contrários às normas regulamentares. 4) Emerge da jurisprudência que a norma proibitiva emanada pela ANVISA não desborda do poder regulamentar, porquanto consubstanciada no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores, tal qual previsão do art. 7º da Lei 9.782/1999. Precedentes. 5) Se a referida Resolução nº 56/2009 foi elaborada dentro dos limites da atribuição da ANVISA e consubstanciada no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores, a fiscalização ou eventual autuação por parte da autoridade apontada como coatora, com apoio no referido ato normativo, não se reveste de ilegalidade. 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Data: 09/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003786-32.2023.8.08.0011 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

[...] Nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 56/2009, emitida pela ANVISA, que proibiu em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, não extrapola o poder regulamentar da Agência reguladora, o que afasta a probabilidade do direito da parte de exercer o serviço de bronzeamento artificial. 2 - Decisão mantida. Recurso desprovido .
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27065647720238130000, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 16/04/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024)

[...]3. No desempenho de suas competências legais e ao identificar que o uso de câmaras de bronzeamento artificial, com finalidade puramente estética, apresenta verdadeiro risco à saúde dos usuários, a ANVISA editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 56, de 09/11/2009, a qual estabeleceu, no art. 1º, que "Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados em emissão de radiação ultravioleta" . 4. A restrição imposta pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 56/09 da ANVISA não se baseia em especulações ou informações infundadas, mas sim em pesquisas conduzidas pela IARC - International Agency for Research on Cancer, uma entidade ligada à Organização Mundial da Saúde (OMS) e especializada em estudos relacionados ao câncer. 5. Considerando que a ANVISA tem o dever, conferido por lei, de regulamentar, controlar e fiscalizar serviços que apresentem riscos à saúde pública, não há qualquer ilegalidade na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC/ANVISA nº 56/2009, sua ação está fundamentada no poder de polícia conferido à Agência . Ademais, considerando a ausência de prova técnica amplamente fundamentada e justificada apresentada pela parte recorrente capaz de contestar as conclusões dos órgãos mencionados, não há motivo para argumentar sobre a ilegalidade da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC/ANVISA nº 56/2009. Além disso, a correta aplicação dessa resolução pela Autarquia em prol da proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores está devidamente respaldada. 6. Conforme decidido pelo STJ, em caso semelhante "é amplo o poder da ANVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços . Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária"REsp n. 1.571.653/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020) . 7. Julgado deste Tribunal na mesma direção, "as disposições contidas na Lei nº 9.782/09 e na Lei nº 6.360/76 abordam a competência da ANVISA para a regulamentação, controle e fiscalização de produtos e serviços relacionados a riscos à saúde pública, o que engloba as câmaras de bronzeamento artificial . Além disso, a exigência de registro dos produtos introduz uma condição que restringe a prática das atividades econômicas nesse contexto. 5. O ato normativo encontra fundamento no poder regulatório da Agência, nos termos do artigo 6º, 7º e 8º da Lei nº 9.782/99"(AG 1027195-69 .2023.4.01.0000, JUIZ FEDERAL ALYSSON MAIA FONTENELE (CONV .), TRF1 - DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, PJe 24/10/2023). 8. Apelação conhecida e desprovida. 9 . Honorários incabíveis, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.
(TRF-1 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: 10242015320234013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PABLO ZUNIGA, Data de Julgamento: 04/06/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 04/06/2024 PAG PJe 04/06/2024 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO QUE UTILIZAVA EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA .ANVISA QUE DETÉM PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. RESOLUÇÃO Nº 56/2009 QUE PROÍBE, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, O USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. ILICITUDE DA NORMA DA AVISA NÃO CONFIGURADA . DECISÃO PROFERIDA PELA 24ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO QUE NÃO ALCANÇA A RECORRENTE. LEGALIDADE NA AUTUAÇÃO REALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
(TJ-PR 00104480620238160131 Pato Branco, Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 28/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2024)

Ademais, no que tange à alegação de ofensa aos princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica, é cediço que tais garantias constitucionais não são absolutas, podendo ser mitigadas quando em confronto com outros valores e princípios de igual ou maior relevância, como o direito à vida e à saúde. A Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica), ao mesmo tempo em que busca desburocratizar e simplificar o ambiente de negócios no país, ressalva expressamente que suas disposições devem ser observadas sem prejuízo do disposto em legislações específicas, como é o caso da legislação sanitária. A intervenção estatal, por meio do poder de polícia sanitário, justifica-se plenamente quando visa a prevenir riscos à saúde da coletividade, ainda que isso implique restrições a determinadas atividades econômicas. Nesse sentido:

[...]. 1. Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) normatizar os serviços de interesse à saúde pública (Lei nº 9.782/1999). 2 . A matéria em discussão está prevista na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56, de 9 de novembro de 2009, da ANVISA, que proibiu, em âmbito nacional, o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. 3. A decisão proferida nos autos da ação coletiva nº 0001067-62.2010 .4.03.6100, que declarou a nulidade do artigo 1º, da RDC nº 56/2009, da ANVISA, alcança apenas os empregadores de empresas e profissionais liberais em estética e cosmetologia do Estado de São Paulo, pois essa é a área de atuação abrangida pelo sindicato autor.
4 . Ausente direito líquido e certo ao livre exercício da profissão com a utilização da câmara de bronzeamento artificial, por encontrar óbice justificadamente imposto pelo citado ato normativo.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 50034904520238090152 URUAÇU, Relator.: Des(a). José Ricardo M . Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso dos autos, a ANVISA, com base em evidências científicas sólidas, entendeu que os riscos associados ao uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos superam eventuais benefícios, optando por proibir a sua comercialização e utilização. Trata-se de uma decisão técnica, tomada no âmbito da discricionariedade administrativa que a lei confere à agência reguladora, e que não se revela, em uma análise perfunctória, desarrazoada ou desproporcional.

Dessa forma, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que notificou a Agravante, por estar fundamentado em norma regulamentar plenamente válida e vigente, não foi elidida pelos argumentos e documentos apresentados pela Recorrente. A concessão da tutela de urgência, neste momento processual, representaria uma indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, substituindo o juízo técnico da autoridade sanitária por uma análise superficial da questão.

Por fim, não vislumbro a presença do perigo da demora que justifique a concessão da medida liminar. Conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau, a Agravante é proprietária de uma clínica de estética que oferece diversos outros serviços, não sendo o bronzeamento artificial sua única fonte de renda. Ademais, a própria Agravante informa que o equipamento foi adquirido recentemente, o que demonstra que a proibição de seu uso não implicará, de imediato, na paralisação completa de suas atividades empresariais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.